Tribunal: TJDFT
Processo: 0744876-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. EFEITOS EX TUNC. PEDIDO NA EXORDIAL NÃO ANALISADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERTIDÃO DO ACERTA ESSENCIAL POSITIVO. REGISTRO NO SCPC. VEROSSIMILHANÇA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. No entanto, tendo o pedido sido feito desde a petição inicial, mas não analisado pelo juízo de origem, deve ser concedido com efeitos retroativos.
2. Uma vez que demonstra o registro no cadastro de inadimplentes SCPC, a certidão extraída de consulta ao "Acerta Essencial Positivo", relatório alimentado pela Boa Vista Serviços, ao menos inicialmente, confere verossimilhança às alegações autorais de negativação em seu nome, cabendo à ré eventual impugnação, após submetido aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Não merece prosperar o indeferimento da inicial, com a consequente extinção prematura do processo, por ausência de comprovação da negativação, pois o afastamento da certidão juntada pelo autor é matéria afeta ao exame de mérito do litígio.
4. Com esteio na teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor da demanda, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.